Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante da efetiva quitação do preço alusivo ao lote negociado, mostra-se devida a outorga da escritura definitiva em favor dos promitentes compradores, não constituindo motivo hábil a infirmar tal determinação a mera alegação de recusa por parte do cartório competente, mormente por carecer de comprovação mínima nesse sentido.